Tribunal: TJPA
Processo: 0823945-45.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823945-45.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0823945-45.2025.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA.

INTERESSADO:
ROGERIO SUAMIM FREITAS NOGUEIRA.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. DOMICÍLIO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DEVER DE HARMONIZAR A EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (VEP/RMB), em face do Juízo da Vara Única de Irituia/PA, que lhe remeteu os autos para processar a execução penal do apenado Rogerio Suamim Freitas Nogueira, condenado ao regime semiaberto. O Juízo suscitante (VEP/RMB) declinou da competência sob o argumento de que o apenado se encontra solto e possui domicílio na Comarca de Irituia, não havendo qualquer vínculo com a Região Metropolitana de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir o juízo competente para o processamento da execução penal: se o da Vara de Execução Penal da capital, em razão da suposta ausência de estabelecimento prisional adequado na origem, ou se o da Vara Única de Irituia, por ser o foro da condenação e do domicílio do apenado, cabendo a este a adequação do modo de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo da condenação, visando facilitar a ressocialização do apenado e a fiscalização do cumprimento da pena. 4. A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do STF
, não sendo causa para o deslocamento prévio e automático da competência. 5. Cabe ao juízo da condenação, onde o apenado possui seu vínculo social e familiar, dar início e processar a execução penal, ainda que para isso necessite adequar o regime prisional à realidade estrutural local, garantindo os direitos do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP (TJPA); Súmula Vinculante nº 56 (STF).

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810755-49.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA, nos autos da execução penal de Rogerio Suamim Freitas Nogueira.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo suscitante (VEP/RMB), ao receber a guia de execução, declinou da competência, sustentando que o apenado se encontra solto e reside na Comarca de Irituia, cabendo àquele juízo os atos iniciais da execução, por ausência de qualquer vínculo processual ou fático do apenado com a capital (ID 31372517).

O Juízo suscitado (Irituia), por sua vez, ao remeter os autos, o fez sob o fundamento implícito de não possuir estabelecimento prisional adequado para a execução de penas em regime semiaberto (ID 31372517).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pela procedência do conflito, defendendo a competência do Juízo de Irituia, por ser o da condenação e do domicílio do apenado, cabendo-lhe dar início à execução e deliberar sobre a forma de cumprimento da pena (ID 32810386).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que possui domicílio na comarca da condenação, a qual, contudo, não disporia de estabelecimento penal adequado.

A matéria, conforme bem pontuado no parecer ministerial, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 016/2007-GP, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas, reforça essa premissa.

O argumento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Irituia deslocaria a competência para Belém não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da Vara Única de Irituia, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
. O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado.

Nesse exato sentido, esta Egrégia Seção de Direito Penal já se manifestou, inclusive em julgado de minha relatoria:

Tese:

Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.
(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810755-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, data de publicação: 17/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, a correta aplicação do art. 65 da LEP, aliada ao dever imposto pela Súmula Vinculante nº 56 do STF e à jurisprudência consolidada nesta Corte, firma inequivocamente a competência do juízo suscitado para conduzir o feito.

Por todo o exposto, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
PROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo suscitado, o
Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026